Tribunal: STF
Processo: MS 38164
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA: Direito processual civil. Agravo interno em mandado de Segurança. Ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a mandado de segurança em que se buscava a reforma de decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) na PPE 857, em trâmite nesta Corte.



    2. A jurisprudência do STF é pacífica quanto ao não cabimento da ação mandamental contra as suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais os atos se mostrem teratológicos e inexista meio para a sua impugnação. Precedentes.



    3. Ainda que o ora agravante não figurasse como parte no processo de origem, não havia óbice à interposição de recurso como terceiro interessado. Além disso, não foi demonstrado o caráter teratológico da decisão impugnada, a justificar o cabimento do writ.



    4. Agravo interno desprovido.